Tribunal: TJDFT
Processo: 0755783-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. UTILIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA. INSTRUÇÃO REGULAR. CUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de arquivamento da carta precatória cível sem o respectivo cumprimento.
2. Fatos relevantes. (i) carta precatória está regularmente instruída; (ii) determinação de arquivamento da carta precatória, sem cumprimento, com base em eventual inutilidade efetividade da medida; (iii) limites de atuação do juízo deprecado com relação à carta precatória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável (ou não) o arquivamento da carta precatória sem antes determinar o seu cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso concreto, a despeito do volume exponencial de cartas precatórias, preenchidos os requisitos legais do referido instrumento de cooperação (CPC, art. 260), compete ao e. Juízo de origem (deprecado) apenas apor o “cumpra-se”, restringindo-se ao exame dos aspectos estritamente formais da carta, nos termos da colaboração jurisdicional que rege a atuação entre órgãos judiciais.
5. Nesse quadro, a análise a respeito da inexistência de bens penhoráveis e eventual inutilidade da diligência, bem como a aplicação “por analogia” às cartas precatórias da regra prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, extrapolaria os lindes da carta precatória, sobretudo porque competiria ao e. Juízo de origem (deprecado) somente supervisionar e acompanhar o cumprimento das medidas impostas na decisão proferida pelo e. Juízo deprecante, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, aos limites do ato deprecado e à própria organização jurisdicional.
6. Desse modo, ao deixar de cumprir a carta precatória e determinar seu arquivamento com base em juízo de valor sobre a eficácia da constrição, e sem demonstração de nenhuma das situações expressamente elencadas no artigo 267 do Código de Processo Civil, o e. Juízo deprecado extrapolou os limites de sua atuação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 260 e 267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: acórdão 1251313, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe: 05.06.2020; acórdão 1128211, Rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, DJe: 16.10.2018; acórdão 833728, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 28.11.2014.